Tribunal: STF
Processo: Rcl 55501
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferido nos autos do REsp 1.119.352, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário.



    2. Narra a inicial que a Primeira Turma do STJ exerceu juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a fim de negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul. Sustenta que: (i) tal decisão “produziu uma solução jurídica distinta daquela preconizada pelos Temas 456 e 517 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal”; (ii) o STJ não poderia ter exercido o juízo de retratação, uma vez que “o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi além, para pronunciar a ilegalidade da cobrança antecipada da diferença de alíquotas mesmo após o advento do § 8º do art. 24 da Lei Estadual 8.820/1985, acrescentado pela Lei 12.741/2007”. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. A parte reclamante alega violação às decisões proferidas no RE 598.677 (Tema 456) e no RE 970.821 (Tema 517). Os precedentes citados como paradigmas pelo reclamante consistem em teses firmadas em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Nesta hipótese, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    6. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha apresentado todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.2. Agravo regimental não provido.



    7. A presente reclamação aponta como ato reclamado acórdão proferido pelo STJ no Agint no RE nos EDcl no REsp 1.119.352. Isso não obstante, no ponto objeto de insurgência na presente reclamação, a autoridade reclamada deixou de se manifestar, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, já que a questão foi dirimida pelo Tribunal Estadual com base em fundamento eminentemente constitucional. Confira-se o seguinte trecho da decisão: 



    “Lado outro, quanto à tese de que "o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi além, para pronunciar a ilegalidade da cobrança antecipada da diferença de alíquotas mesmo após o advento do § 8º do art. 24 da Lei Estadual 8.820/1985, acrescentado pela Lei 12.741/2007" (e-STJ fl. 481), verifica-se que o acórdão vergastado entendeu que a questão foi dirimida pelo Tribunal Estadual sob um enfoque eminentemente constitucional, deixando de emitir pronunciamento a respeito, sob pena de usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Assim, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário deixou de conhecer do mérito, no ponto, dado a inadequação da via do recurso especial para a discussão de questões de índole constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.”



    8. Assim, pedente de julgamento o recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TJRS (cf. andamento do processo na origem), é inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Nessa linha, os seguintes precedentes:



EMENTA: RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pendência do julgamento definitivo do recurso extraordinário, cujo objeto é a reforma do acórdão, constitui óbice ao processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, uma vez que revela não ter chegado ao fim o iter processual exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC, tendo em vista que a pretensão da parte então recorrente relativa à mesma questão constitucional debatida nos autos ainda está sujeita ao juízo do Supremo Tribunal Federal. 2. Revela-se indevido o uso da ação reclamatória como instrumento a viabilizar a queima de etapas da marcha processual. No caso dos autos, a parte ora agravante pleiteia o provimento do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação constitucional quando ainda pendente de apreciação por esta Suprema Corte o recurso extraordinário por ela interposto em face do acórdão reclamado. A reclamação constitucional não se presta a funcionar como substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento’. 



   (Rcl 39.294 AgR-AgR, Rel. Min. Edson Fachin) 



    EMENTA: “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 376 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 635.739/AL). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO., ADMITIDO NA ORIGEM. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    (Rcl 38.787, Rel. Min. Luiz Fux)



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator